Tribunal: TJMT
Processo: 1005255-94.2025.8.11.0055
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005255-94.2025.8.11.0055
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NO APELO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DE CONTRATO. PEDIDO EXPRESSO NA DEFESA. SÚMULA N. 381 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CÁLCULO JUDICIAL. METODOLOGIA EQUIVOCADA. DESCONSIDERAÇÃO DE CARÊNCIA E PARCELAS VARIÁVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão, sob fundamento de descaracterização da mora decorrente de abusividade nos encargos financeiros. O juízo a quo, mediante cálculo próprio, concluiu que a taxa efetiva de juros superava a pactuada.
2. Requerimentos do recurso: (i) a anulação da sentença por cerceamento de defesa e julgamento extra petita, ante a realização de cálculos de ofício sem contraditório; (ii) reconhecimento da validade da notificação e da mora; e (iii) procedência da busca e apreensão com a consolidação da propriedade do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o parecer técnico apresentado no apelo configura inovação recursal; (ii) verificar se o julgamento violou a Súmula n. 381 do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) analisar se a metodologia de cálculo adotada pelo juízo, sem prévio contraditório, configurou cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O parecer técnico apresentado em fase recursal que visa impugnar a metodologia de cálculo da sentença e se destina a contrapor argumentos produzidos nos autos deve ser conhecido, conforme autoriza o art. 435 do Código de Processo Civil
5. O magistrado não agiu de ofício quanto à matéria da abusividade contratual, nem incorreu em julgamento extra petita, pois a análise decorre de pedido expresso formulado na contestação, de modo que não há violação à Súmula n. 381 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Durante a carência, ocorre a incidência de juros remuneratórios que se incorporam ao saldo devedor, o que altera o valor da prestação sem que isso configure, por si só, taxa de juros superior à contratada.
7. A metodologia de cálculo empregada na sentença mostrou-se equivocada, uma vez que desconsiderou o período de carência de seis meses para o primeiro pagamento e a estrutura de parcelas variáveis prevista no termo aditivo.
8. A realização de cálculos complexos pelo juízo, utilizados como fundamento decisivo para a sentença, exige a prévia submissão ao contraditório, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. A ausência de oportunidade para as partes se manifestarem sobre a metodologia e os resultados apurados configura decisão-surpresa e cerceamento de defesa.
9. A anulação da sentença é medida que se impõe para reabertura da instrução processual, a fim de permitir a elaboração de cálculos que observem as peculiaridades contratuais (carência e aditivo), inclusive com possibilidade de prova técnica ou pericial, conforme art. 464, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 10, art. 85, caput e §§ 1o, 2o e 11, art. 435, art. 464, §§ 2o e 3o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Súmula n. 381, AgInt no AREsp n. 1418198/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005255-94.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), REI DO GRAO IMPORTACAO EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 19.922.758/0001-05 (APELADO), DENNER FRANCIS DE FREITAS - CPF: 057.156.476-30 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NO APELO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DE CONTRATO. PEDIDO EXPRESSO NA DEFESA. SÚMULA N. 381 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. CÁLCULO JUDICIAL. METODOLOGIA EQUIVOCADA. DESCONSIDERAÇÃO DE CARÊNCIA E PARCELAS VARIÁVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão, sob fundamento de descaracterização da mora decorrente de abusividade nos encargos financeiros. O juízo
a quo
, mediante cálculo próprio, concluiu que a taxa efetiva de juros superava a pactuada.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a anulação da sentença por cerceamento de defesa e julgamento
extra petita
, ante a realização de cálculos de ofício sem contraditório;
(ii)
reconhecimento da validade da notificação e da mora; e
(iii)
procedência da busca e apreensão com a consolidação da propriedade do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o parecer técnico apresentado no apelo configura inovação recursal;
(ii)
verificar se o julgamento violou a Súmula n. 381 do Superior Tribunal de Justiça; e
(iii)
analisar se a metodologia de cálculo adotada pelo juízo, sem prévio contraditório, configurou cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O parecer técnico apresentado em fase recursal que visa impugnar a metodologia de cálculo da sentença e se destina a contrapor argumentos produzidos nos autos deve ser conhecido, conforme autoriza o art. 435 do Código de Processo Civil

5. O magistrado não agiu de ofício quanto à matéria da abusividade contratual, nem incorreu em julgamento
extra petita
, pois a análise decorre de pedido expresso formulado na contestação, de modo que não há violação à Súmula n. 381 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Durante a carência, ocorre a incidência de juros remuneratórios que se incorporam ao saldo devedor, o que altera o valor da prestação sem que isso configure, por si só, taxa de juros superior à contratada.

7. A metodologia de cálculo empregada na sentença mostrou-se equivocada, uma vez que desconsiderou o período de carência de seis meses para o primeiro pagamento e a estrutura de parcelas variáveis prevista no termo aditivo.

8. A realização de cálculos complexos pelo juízo, utilizados como fundamento decisivo para a sentença, exige a prévia submissão ao contraditório, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. A ausência de oportunidade para as partes se manifestarem sobre a metodologia e os resultados apurados configura decisão-surpresa e cerceamento de defesa.

9. A anulação da sentença é medida que se impõe para reabertura da instrução processual, a fim de permitir a elaboração de cálculos que observem as peculiaridades contratuais (carência e aditivo), inclusive com possibilidade de prova técnica ou pericial, conforme art. 464, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 10, art. 85, caput e §§ 1o, 2o e 11, art. 435, art. 464, §§ 2o e 3o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 381, AgInt no AREsp n. 1418198/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo autor
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos da Ação de Busca e Apreensão registrada sob o n.
1005255-94.2025.8.11.0055
, ajuizada em desfavor de
REI DO GRÃO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
, que
julgou improcedentes
os pedidos e reconheceu a abusividade dos encargos contratuais.

Na
origem
, o
Banco Volkswagen S.A.
ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento no inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária n. 48448345, firmado em 1o/novembro/2022. O veículo objeto da garantia é da marca Volkswagen, modelo 29.520 Meteor 6X4 Diesel, chassi 9539B8TJ6PR201424, placa RRP5H14, Renavam 01329852114, ano 2022/2023, e o valor líquido financiado foi de R$ 784.706,00 (setecentos e oitenta e quatro mil, setecentos e seis reais) (id. 331407391).

O contrato inicial previu a incidência de juros remuneratórios de 1,30% ao mês e de 16,77% ao ano, bem como Custo Efetivo Total (CET) de 16,80% ao ano. O montante total a ser pago alcançaria R$ 1.176.988,45 (um milhão, cento e setenta e seis mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), dividido em 55 (cinquenta e cinco) parcelas fixas mensais de R$ 21.399,79 (vinte e um mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos), com vencimento a partir de 30/abril/2023.

Posteriormente, em 24/julho/2024, as partes formalizaram termo aditivo de renegociação, registrado sob n. 52191776, no valor total de R$ 954.334,22 (novecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos), a ser quitado por meio de 38 (trinta e oito) prestações mensais, com a manutenção das taxas de juros anteriormente previstas.

Segundo expôs a instituição financeira, o requerido interrompeu o regular pagamento das parcelas do financiamento a partir de 24/fevereiro/2025, e, embora notificado para purgar a mora, não o fez. Diante disso, pleiteou a apreensão do veículo e a consolidação da propriedade.

A liminar foi deferida em 28/maio/2025 e o veículo foi apreendido em 31/maio/2025 (ids. 331409381 e 331409402, respectivamente).

A empresa
Rei do Grão Importação Exportação Indústria e Comércio de Cereais Ltda
, em sua
contestação
, arguiu a abusividade dos juros remuneratórios praticados e a discrepância entre a taxa pactuada e a realmente aplicada nas parcelas. Sustentou que os percentuais aplicados resultariam em CET de 1,58% ao mês e 20,73% ao ano (id. 331409403).

A defesa aduziu, ainda, que no aditivo contratual a abusividade seria ainda mais acentuada, pois a relação entre o crédito financiado, de R$ 690.971,50 (seiscentos e noventa mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), e a taxa pactuada não resultaria no valor de R$ 954.334,22 (novecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos).

Nesse contexto, a requerida postulou a descaracterização da mora, a revogação da liminar de busca e apreensão, com a manutenção da posse do veículo até o término do processo, e a autorização para realizar o depósito judicial dos montantes incontroversos.

Em sua
impugnação
, a instituição financeira arguiu, preliminarmente, a inadequação da peça contestatória, sob o fundamento de que a única matéria suscitada em contestação na ação de busca e apreensão seria o pagamento (id. 331409408).

Quanto à constituição em mora, sustentou sua validade e citou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da suficiência do envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, o que dispensa a prova do recebimento.

A instituição financeira pugnou, ademais, pela validade do contrato e pela ausência de abusividade, sob o argumento de que o pacto firmado entre as partes era válido, regular e aceito pelo réu, inclusive com a formalização do termo aditivo, que foi devidamente assinado e contém cláusulas claras quanto ao valor financiado, quantidade de parcelas, valor de cada prestação e Custo Efetivo Total.

Após intimação para se manifestar sobre a produção de provas, a instituição financeira requereu o julgamento antecipado da lide (ids. 331409410 e 331409412, respectivamente).

Sobreveio, então,
sentença
que
julgou improcedentes
os pedidos autorais e procedentes os pedidos vertidos na peça contestatória. O juízo consignou que, da análise das condições contratuais, verificava-se, por aritmética financeira elementar, que o Custo Efetivo Total embutido nas parcelas excedia o divulgado (id. 331409417).

O magistrado singular apurou, em cálculo próprio, que a taxa média de juros praticada era de 1,568% ao mês e de 20,53% ao ano. Assinalou, assim, que, se a taxa pactuada tivesse sido observada, o valor da prestação seria de aproximadamente R$ 20.059,39 (vinte mil e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos); contudo, o valor mensal efetivamente cobrado foi de R$ 21.399,79 (vinte e um mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos).

Por conseguinte, o juízo determinou a readequação das cobranças ao patamar efetivamente pactuado (1,30% ao mês / 16,77% ao ano / CET de 16,80% ao ano), bem como afastou a mora em razão da cobrança de encargos superiores aos contratados. Ordenou, por fim, a devolução do bem à requerida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária.

A empresa
Rei do Grão
opôs
embargos de declaração
em que apontou a ocorrência de contradição ou erro material na sentença no ponto em que condenou a embargante ao pagamento de custas e despesas processuais e de honorários de sucumbência. A embargante sustentou que foi a parte vencedora da demanda e que a condenação aos ônus sucumbenciais deve recair sobre a parte vencida (id. 331409420).

O banco autor apresentou
contrarrazões aos embargos
, nas quais defendeu que, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais (id. 331409423).

O magistrado
acolheu os aclaratórios
, com a correção do erro material indicado e com a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários de sucumbência (id. 331409424).

Inconformado com a sentença, o
Banco Volkswagen S.A.
interpôs
recurso de apelação
em que sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de fase instrutória. Alega que a sentença afronta diretamente a Súmula n. 381 do Superior Tribunal de Justiça, pois o magistrado, de ofício, realizou cálculo revisor dos juros, supostamente abusivos, sem que lhe fosse dado prazo para manifestar-se sobre a questão antes do julgamento da lide (ids. 331409428 e 331409429).

O apelante argumenta, ainda, que houve julgamento
extra petita
, sob o fundamento de que “
o magistrado não possui competência de realizar perícias dentro do processo, devendo ser destinatário da prova, não produzir a referida prova
”.

Quanto ao mérito, o apelante defende a validade da constituição em mora e reitera ser suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual.

Sustenta, igualmente, a ausência de abusividade e a validade do contrato e do termo aditivo celebrado entre as partes, cujas cláusulas são claras quanto ao valor financiado, à quantidade de parcelas, ao valor de cada prestação e ao CET, conforme as determinações do Banco Central do Brasil.

Com base em parecer contábil-financeiro que instrui o apelo, o banco salienta que os juros efetivamente cobrados respeitaram os percentuais indicados no contrato, e que a divergência apurada pelo juízo decorreria do período de carência para pagamento da primeira parcela, no qual há incidência de juros remuneratórios sobre o capital postergado.

Por fim, o apelante alega que a consolidação da posse após 5 (cinco) dias da apreensão é disposição expressa do Decreto-Lei n. 911/1969, e que, como o bem foi apreendido em 31/maio/2025 e não houve o pagamento para a purgação da mora, impõe-se a consolidação da propriedade em seu nome. Requer, em conclusão, que seja anulada a sentença, com a procedência da ação de busca e apreensão.

Em suas
contrarrazões
, a empresa
Rei do Grão
refuta os argumentos recursais e sustenta, preliminarmente, a ausência de violação à Súmula n. 381 do Superior Tribunal de Justiça, pois não houve conhecimento de ofício (id. 331409434).

A apelada sustenta que havia arguido e detalhado a abusividade dos juros remuneratórios praticados e a discrepância entre o que foi contratado e o que era efetivamente cobrado, de modo que o magistrado de origem não agiu de ofício, mas em observância ao princípio da congruência e ao dever de análise das teses apresentadas pelas partes.

Sobre a prova pericial, defende sua desnecessidade, pois os cálculos aritméticos realizados pelo magistrado seriam suficientes para a apuração do valor devido.

Argumenta que o juízo de origem, ao observar estritamente o contrato firmado entre as partes, aplicou inversamente a fórmula de cálculo dos juros e, com base nos cálculos específicos, concluiu que os juros praticados pela instituição recorrente não condiziam com o contratado.

Quanto ao termo aditivo, reitera a tese de irregularidade e sustenta que o instrumento padece de grave vício de transparência que macula sua validade enquanto base para a cobrança.

A apelada pugna, também, pela desconsideração do parecer contábil-financeiro apresentado pelo recorrente, pois configura inovação recursal e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da lealdade processual.

Por derradeiro, sustenta a descaracterização da mora e a improcedência da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de que o afastamento da mora não decorre de questões formais, mas da própria irregularidade da cobrança, com a exigência de valores superiores aos efetivamente contratados.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra a sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão movida em face de
REI DO GRÃO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
, sob o fundamento de que os juros remuneratórios exigidos superavam os encargos contratados, circunstância que ensejaria a descaracterização da mora.

O cerne recursal consiste na análise da adequação da metodologia utilizada pelo Juízo
a quo
para apurar a taxa de juros real cobrada no contrato.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Cumpre afastar, de início, a alegação de inovação recursal formulada pela parte apelada em relação ao parecer técnico-contábil apresentado pelo banco. A juntada de documentos em sede recursal encontra amparo no artigo 435 do Código de Processo Civil, que autoriza às partes, em qualquer tempo, a apresentação de documentos novos destinados a contrapor-se aos que foram produzidos nos autos.

No caso em exame, o parecer técnico foi apresentado com a finalidade específica de impugnar a fundamentação adotada na sentença, que se valeu de cálculos elaborados pelo próprio magistrado para concluir pela divergência entre os juros contratados e os praticados, razão pela qual o documento deve ser interpretado de forma conjunta com o próprio recurso de apelação.

Não se afirma, com isso, que o parecer constitua prova suficiente da regularidade dos encargos, pois trata-se de documento produzido unilateralmente, sem submissão ao contraditório. Os indícios nele apontados, todavia, de que os cálculos elaborados pelo juízo de origem podem conter equívocos metodológicos aptos a comprometer a conclusão adotada na sentença, devem ser considerados no julgamento do apelo.

Quanto às preliminares de cerceamento de defesa e de suposta ofensa à Súmula n. 381 do Superior Tribunal de Justiça, sua análise confunde-se com o próprio mérito recursal, de modo que será realizada conjuntamente.

A sentença reconheceu divergência entre a taxa de juros contratada, de 1,30% ao mês, e a taxa supostamente praticada, de aproximadamente 1,568% ao mês.

Para alcançar essa conclusão, o juízo de origem considerou o valor financiado de R$ 784.706,00 (setecentos e oitenta e quatro mil, setecentos e seis reais), o número de 55 (cinquenta e cinco) parcelas e o valor de cada prestação fixado em R$ 21.399,79 (vinte e um mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos), e aplicou a fórmula da taxa interna de retorno e do sistema Price para concluir que a prestação teórica, caso observada a taxa pactuada, deveria corresponder a R$ 20.059,39 (vinte mil, cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos), valor inferior ao efetivamente exigido.

A análise dos documentos contratuais, contudo, revela que o cálculo elaborado pelo magistrado de primeiro grau deixou de considerar elementos essenciais da operação financeira com impacto direto na composição do valor das parcelas.

O contrato firmado entre as partes em 1o/novembro/2022 previa, de fato, o pagamento de 55 (cinquenta e cinco) parcelas no valor de R$ 21.399,79 (vinte e um mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos) cada. A primeira parcela, todavia, somente vencia em 30/abril/2023, aproximadamente seis meses após a assinatura do instrumento, circunstância que confere ao pacto duração efetiva de sessenta meses e constitui elemento de fundamental relevância para a correta apuração da taxa de juros aplicada.

Durante o período de carência, embora não haja exigência de pagamento, os juros remuneratórios incidem normalmente sobre o capital mutuado e são incorporados ao saldo devedor. Isso eleva o montante total da dívida e afeta o valor das parcelas subsequentes, sem que isso configure, por si só, irregularidade ou abusividade, desde que respeitadas as taxas pactuadas.

Sucede que o magistrado de primeiro grau, ao realizar os cálculos que fundamentaram a sentença, não considerou a existência desse período de carência e tratou a operação como se os pagamentos tivessem início imediatamente após a contratação. A simplificação metodológica adotada conduz a resultado distorcido, porquanto desconsidera que parte do valor das parcelas corresponde à amortização dos juros acumulados durante o intervalo em que não houve pagamento.

Soma-se a isso o fato de que o termo aditivo firmado entre as partes em 24/julho/2024 previu estrutura de pagamento diferenciada, com parcelas de valores distintos ao longo do tempo: as parcelas de n. 1 a 6 foram fixadas em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); as de n. 7 a 32, em R$ 21.399,97 (vinte e um mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos); e as de n. 33 a 38, em R$ 63.822,50 (sessenta e três mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).

Essa variação influi necessariamente nos cálculos relativos à aplicação e capitalização dos juros e torna inadequada a utilização de fórmulas que pressupõem parcelas uniformes ao longo de todo o período contratual.

Assim, a taxa interna de retorno apurada pelo juízo pode refletir justamente a incorporação dos juros do período de carência ao saldo devedor, e não necessariamente a cobrança de juros superiores aos contratados.

Cumpre destacar, ademais, que a própria parte apelada, embora tenha defendido a suposta abusividade da cobrança com o argumento de que os juros praticados não se compatibilizavam com os juros contratados, não apresentou memória de cálculo detalhada que considerasse as particularidades do contrato, notadamente o período de carência e a estrutura de parcelas diferenciadas prevista no aditivo, nem indicou qual seria o valor devido para cada parcela caso observada a taxa pactuada.

Para além das deficiências metodológicas apontadas, o procedimento adotado pelo magistrado de primeiro grau revela-se incompatível com o artigo 10 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da vedação às decisões-surpresa.

A realização de cálculos de ofício para apurar a taxa de juros real, sem facultar às partes prazo para manifestação sobre a metodologia utilizada e os resultados obtidos, viola esse comando normativo ainda que se trate de matéria cognoscível
ex officio
.

O dispositivo legal em referência impõe ao magistrado o dever de submeter ao contraditório prévio qualquer elemento que pretenda utilizar como fundamento da decisão, especialmente quando se trate de questão técnica passível de diferentes abordagens metodológicas.

Da mesma forma que se revela indispensável conceder às partes a possibilidade de impugnar um laudo pericial ou cálculos elaborados pela contadoria judicial, caberia abrir prazo para que autor e réu se manifestassem sobre os cálculos realizados pelo juízo e pudessem apontar eventuais equívocos, apresentar metodologias alternativas ou esclarecer aspectos contratuais aptos a influir no resultado.

No caso em exame, a ausência de contraditório prévio impediu que a instituição financeira apresentasse, ainda em primeiro grau, os esclarecimentos técnicos necessários para demonstrar a alegada regularidade da cobrança ou, ao menos, para que o juízo pudesse reavaliar a metodologia adotada à luz das particularidades do contrato.

Ressalto, outrossim, que o pedido de julgamento antecipado do mérito formulado pela instituição financeira não afasta a necessidade de observância do artigo 10 do Código de Processo Civil. Esse requerimento pressupõe que a matéria seja exclusivamente de direito ou que, embora envolva questões de fato e de direito, não demande a produção de outras provas além das já constantes dos autos.

Quando, porém, o próprio magistrado entende necessário realizar cálculos para formar seu convencimento e introduz elemento novo na fundamentação da sentença, impõe-se a observância do contraditório, independentemente da manifestação anterior das partes sobre a dispensa de outras provas.

Por outro lado, não se verifica violação à Súmula n. 381 do Superior Tribunal de Justiça, que veda ao julgador conhecer de ofício da abusividade de cláusulas em contratos bancários. A questão relativa à suposta abusividade dos juros remuneratórios foi expressamente suscitada pela parte ré em sua contestação e constitui o principal fundamento de sua defesa, de modo que o magistrado de primeiro grau não agiu de ofício ao examinar a matéria, mas em resposta à provocação da parte interessada.

O equívoco da sentença, conforme exposto, reside na metodologia empregada para apurar a taxa de juros real, e não no fato de o juízo haver analisado a alegação de abusividade deduzida pelo réu.

Sob essa perspectiva, também não se mostra adequado simplesmente reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial, como pretende a instituição financeira apelante.

O parecer técnico-contábil acostado aos autos, como dito, constitui documento produzido unilateralmente pela parte interessada, sem submissão ao contraditório e sem a chancela de imparcialidade que caracteriza a prova pericial judicial. Embora esse parecer aponte indícios de falhas metodológicas nos cálculos da sentença, não se revela suficiente, por si só, para demonstrar de forma inequívoca a regularidade dos encargos praticados. A controvérsia instaurada nos autos exige a produção de prova técnica idônea, que considere adequadamente todas as variáveis do contrato e permita às partes o exercício pleno do contraditório.

Mostra-se necessária, por conseguinte, a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual. A apuração da taxa de juros real do contrato demanda a elaboração de cálculos que observem todas as particularidades da operação financeira, notadamente o período de carência para o pagamento da primeira parcela e a estrutura de parcelas com valores diferenciados prevista no termo aditivo.

Esses cálculos deverão ser submetidos ao contraditório das partes, que terão a oportunidade de apresentar impugnações, esclarecimentos e, se necessário, requerer a produção de prova pericial contábil por profissional habilitado.

Friso, por fim, que a anulação ora determinada não implica qualquer prejulgamento quanto ao mérito da controvérsia. A questão relativa à regularidade dos juros praticados permanece em aberto e deverá ser decidida pelo juízo de origem após a devida instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Poderá o magistrado, se entender necessário, determinar a produção de prova técnica simplificada, nos termos do artigo 464, parágrafos 2o e 3o, do Código de Processo Civil, ou designar perícia contábil, conforme a complexidade que se revelar no caso concreto.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual, com a elaboração de cálculos que considerem o período de carência contratual e a estrutura de parcelas diferenciadas prevista no termo aditivo, observado o contraditório das partes.

Determino, ainda, que o magistrado de origem, quando da nova análise, observe expressamente as Súmulas n. 381 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.

Não se aplica o disposto no artigo 85,
caput
e §§ 1o, 2o e 11, do Código de Processo Civil, porquanto, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença
”. (AgInt no AREsp n. 1418198/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 01/julho/2019, DJe 02/agosto/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026